Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751615-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALBA VALERIA NOGUEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 219306471 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ALBA VALEIRA NOGUEIRA COSTA, que determinou o bloqueio de valores, por meio do sistema SisbaJud, bem como determinou a intimação das partes para produção de provas. Afirma, em suma, que a cirurgia foi autorizada, não se justificando o bloqueio de valores; que o valor da multa é exorbitante; que não se estabeleceu prazo razoável para cumprimento da obrigação; que, se a parte agravada optar por equipe particular, o reembolso das despesas será realizado nos limites do contrato; que a multa não é exigível, enquanto não prolatada sentença confirmatória. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 66894072). Brevemente relatados, decido. No agravo de instrumento, a parte agravante apresenta as teses de excesso da multa, exiguidade do prazo para cumprimento, inexistência de descumprimento e impossibilidade de cobrança do valor respectivo enquanto não prolatada sentença de mérito. Em relação às duas primeiras teses, as matérias foram suscitadas, anteriormente, no Agravo de Instrumento n. 0744734-86.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Desse modo, estão alcançadas pela preclusão, não admitindo conhecimento neste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para exata compreensão da controvérsia, é necessário rememorar que a parte agravada ajuizou ação, submetida ao rito ordinário, pretendendo, em síntese, o custeio de Cirurgia Micrográfica de Mohs para remoção de tumores. Na decisão liminar, integrada pelos embargos de declaração de ID 212350430 (autos de origem), decidiu-se que: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré autorize e custeie integralmente o procedimento especificado no relatório de id. 212272621, por profissional indicado pelo plano ou, em caso de inexistência de profissional habilitado no Distrito Federal, com a profissional Dra. Fernanda Simões Seabra Resende – CRM 19443 DF/RQE 15047, sob pena da aplicação da multa diária Ou seja, ao plano de saúde foram oferecidas duas alternativas: indicar profissional habilitado ou custear as despesas para realização da cirurgia, por meio de profissional indicado pela parte contrária. Na petição de ID 214186553 (autos de origem), o plano de saúde promoveu a juntada de documentação autorizadora da cirurgia, por meio da profissional Marcela Cammarota, apresentando o respectivo currículo. Todavia, no pronunciamento judicial de ID 216910791 (autos de origem), consignou-se que: Posto isso, entendo que não resta comprovado o cumprimento integral da medida já deferida e mantida em sede liminar na decisão do agravo de instrumento. O procedimento ao qual a Autora será submetido é delicado e de alto risco, tanto no sucesso quanto em eventuais sequelas, considerando a especial condição da Autora que é pessoa idosa e que a cada dia tem o quadro de saúde agravado pela não realização da cirurgia. (...) Pois bem, a Requerida não comprovou a especialidade da profissional indicada. A afirmação de que a médica credenciada está apta a realizar a cirurgia em razão da especialidade em cirurgia plástica não cumpre integralmente a liminar e da mesma forma a ausência de autorização para a profissional que consta no decisum, configura a recalcitrância no cumprimento da liminar. Forte nesses fundamentos, tenho por configurado o descumprimento da decisão antecipatória, que nesse ponto não sofreu qualquer alteração em grau de recurso e determino o imediato bloqueio judicial da multa, reduzida na decisão do eminente Des. Relator ao valor de R$3.000,00 por cada dia de inércia da Ré, a contar da data da intimação daquela decisão (ID 212350430). Portanto, a controvérsia reside na verificação da expertise da profissional indicada. A despeito da alegação da parte agravante, é imprescindível, para afastamento da multa aplicada, a comprovação de que a médica vinculada ao plano de saúde possui habilitação técnica para realização do procedimento. Em outras palavras, constitui ônus probatório da parte agravante apresentar documentação idônea para prática do ato. Na petição de ID 215837274 (autos de origem), a parte agravada juntou documento, emitido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, estabelecendo critérios para certificação em cirurgia micrográfica. Assim, a mera apresentação de currículo da profissional não supre a exigência de comprovação de qualificação técnica. Portanto, ressalvada a hipótese de a parte agravante apresentar, no primeiro grau de jurisdição, documentação comprobatória de certificação da médica indicada, é legítima a aplicação da multa arbitrada. Em relação à impossibilidade de cobrança imediata dos valores, enquanto não prolatada sentença de mérito, o artigo 537, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. A parte agravante afirma que não foi observado entendimento consolidado no Tema Repetitivo 743 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a própria Corte tem, reiteradamente, decidido que “a anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015”. Cabe destacar, contudo, que o levantamento do valor correspondente à multa ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada. Observe-se, por fim, que a análise se limita ao levantamento da multa fixada por descumprimento, não alcançando outras medidas eventualmente determinadas na origem para custear a cirurgia, que não se submetem ao trânsito em julgado, sem olvidar que o artigo 297 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora